Tribunal: TJES
Processo: 5001553-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001553-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001553-03.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas que deferiu o pedido de medida protetiva de urgência formulado pelo Ministério Público em favor de idoso em situação de risco social, determinando ao Estado do Espírito Santo e ao Município que providenciassem o abrigamento institucional em estabelecimento público ou privado com essa finalidade, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Estado se insurge aduzindo sua ilegitimidade passiva, diante da competência municipal para prestar serviços assistenciais, bem como a ausência de obrigação do Estado em prover abrigo de longa permanência, sendo a decisão indevida interferência do Judiciário nas políticas públicas, principalmente por ser papel das famílias o acolhimento dos idosos.

Na decisão de ID nº 605523 indeferi o efeito suspensivo pugnado pelo Estado.

Contrarrazões (ID nº 630050) pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 10 de novembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

10

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001553-03.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas que deferiu o pedido de medida protetiva de urgência formulado pelo Ministério Público em favor de idoso em situação de risco social, determinando ao Estado do Espírito Santo e ao Município que providenciassem o abrigamento institucional em estabelecimento público ou privado com essa finalidade, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Estado se insurge aduzindo sua ilegitimidade passiva, diante da competência municipal para prestar serviços assistenciais, bem como a ausência de obrigação do Estado em prover abrigo de longa permanência, sendo a decisão indevida interferência do Judiciário nas políticas públicas, principalmente por ser papel das famílias o acolhimento dos idosos.

Na decisão de ID nº 605523, em análise perfunctória do caso, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pelo Estado, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no tocante à alegada ilegitimidade passiva do Estado, observo que a questão ainda não foi apreciada pelo juízo primevo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso neste particular, a fim de evitar indevida supressão de instância.

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva.

Prosseguindo no enfrentamento das razões recursais, apesar de argumentar o recorrente que seria da família a obrigação de garantir os direitos básicos do idoso, com sua acolhida no seio familiar, cumpre rememorar que os elementos de prova já colacionados aos autos evidenciam que o idoso não possui familiares que o pudessem amparar.

Tanto o Relatório multidisciplinar do CREAS (juntado às páginas 5/6 do Doc. ID nº 600056) quanto o Relatório elaborado pelos assistentes sociais do Município (páginas 7/9 do Doc. ID nº 600056) atestam não haver familiares próximos, além de concluir pela notável situação de risco social.

Consoante sabido, o direito à saúde do idoso tem previsão constitucional e decorre principalmente do princípio basilar que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a dignidade da pessoa humana esculpida no artigo 1°, inciso III, da Carta Magna.

Também decorrem do direito à vida previsto no artigo 5º, do supracitado diploma legal, e é considerado responsabilidade expressa do Estado, conforme aduz o artigo da 230, caput, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

A arguição do Estado quanto a competência municipal para prestar serviços assistenciais, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que já restou decidido nesta corte estadual a possibilidade de ajuizamento das demandas de saúde em face do Município e do Estado, com base na responsabilidade solidária dos entes federados.

Feitas essas considerações, reforço que restou demonstrado de forma suficiente a triste situação de vulnerabilidade social em que se encontra o idoso, etilista crônico, em investigação de neoplasia, com perda ponderal, flutuações do estado mental com comprometimento das atividades básicas da vida diária, como cuidados com higiene pessoal, conforme laudo médico (ID n. 600056).

Em situação similar assim decidiu este e. TJES:

EMENTA APELAÇÃO CIVEL. REEXAME NECESSÁRIO. LEI 10.741 - ESTATUTO DO IDOSO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. VULNERABILIDADE. ABANDONO FAMILIAR. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO ADEQUADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1. Verifica-se o caso em tela ser hipótese de reexame necessário, consoante artigo 475 do Código de Processo Civil, assim, não obstante a omissão do juízo a quo em remeter os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça conheço ex officio a remessa necessária, pois, a apelação interposta a supre a referida omissão. 2. Rejeito a preliminar suscitada nos autos de inépcia da inicial, na medida em que, mediante análise dos autos se verifica que o pedido principal da demanda é a internação compulsória do paciente tendo em vista sua condição de vulnerabilidade em decorrência do abandono familiar e do alcoolismo. 3. O direito à saúde do idoso tem previsão constitucional e decorre do princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1°, III da Constituição Federal, do direito à vida elencado no artigo 5° e é dever da família e do Estado amparar as pessoas idosas, conforme prevê o artigo 230, caput da Constituição Federal. 4. Restou evidenciado nos autos a condição de vulnerabilidade do paciente idoso, mediante análise dos documentos acostados, tais como, estudo social, laudo médico e laudo social. 5. É notório que o paciente encontra-se em situação de abandono familiar, tendo em vista que, caso contrário o mesmo não se encontraria em situação tão degradante. 6. Uma vez verificada a omissão familiar, é dever do Poder público efetivar os direitos do idoso previstos constitucionalmente, tais quais, uma vida digna e saúde. 7. Apelação conhecida e não provida. (TJES, Classe: Apelação, 032120007029, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016)

Assim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o abrigamento, vislumbro muito mais risco ao idoso, conforme narrado, do que ao Estado do Espírito Santo, que sofrerá menor impacto da medida.

Assim, diante da farta documentação acostada, o que traduz a probabilidade do direito, além do evidente risco da demora que se extrai justamente da medida pugnada, não vislumbro possibilidade de acolher as razões recursais do Estado, mantendo, pois, inalterado o
decisum
.

Desta feita, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL.

ESTATUTO DO IDOSO.
PEDIDO DE ABRIGAMENTO.
IDOSO EM RISCO SOCIAL.

PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E IMPROVIDO.

1
.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva do Estado, vê-se que a questão ainda não foi apreciada pelo juízo primevo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso neste particular, a fim de evitar indevida supressão de instância.

2
.

O direito à saúde do idoso tem previsão constitucional, decorre
ndo
principalmente do princípio basilar que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a dignidade da pessoa humana,
e é considerado responsabilidade expressa do Estado, conforme aduz o artigo da 230, caput, da Constituição Federal
.

3
.

No caso, o
s documentos colacionados demonstram
à exaustão
a triste situação de vulnerabilidade social em que se encontra o idoso, etilista crônico, em investigação de neoplasia, com perda ponderal, flutuações do estado mental com comprometimento das atividades básicas da vida diária,
não havendo familiares que o pudessem amparar.

4.

Havendo, portanto, laudo médico e relatório
de equipe multidisciplinar,
firmados pelos profissionais especializados em suas respectivas áreas, entendo suficientemente preenchidos os requisitos para
a concessão da medida
.

5.

Firme em tais razões,
não há como acolher as razões recursais do Estado, mantendo-se, pois, inalterado o decisum.
6
.

Recurso
parcialmente
conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.